Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700246-94.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PROTEIN SUPPLIES BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DIETETICOS LTDA DECISÃO O processo deverá permanecer suspenso, nos termos da decisão de id. 36939099. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora